Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. MAJORANTE DO ART. 226, II, CP. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA (ART. 621, III, CPP). PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pelo condenado buscando desconstituir acórdão que confirmou a condenação pelo crime de estupro de vulnerável praticado no âmbito doméstico e familiar, reduzindo a pena para 23 anos e 4 meses de reclusão e mantendo a reparação mínima de R$ 2.000,00. Postula a aplicação da fração mínima da continuidade delitiva, o reconhecimento de atenuante, e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações do requerente se enquadram na hipótese do art. 621, III, do CPP, autorizando a revisão da dosimetria;
(ii) estabelecer se a pena foi ilegalmente exasperada, especialmente quanto à continuidade delitiva, às agravantes e majorantes aplicadas e à inexistência de atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a Defesa não tenha especificado em que alínea do artigo 621 do CPP fundou seu pedido revisional, a revisão criminal pode ser admitida quando for possível extrair do conjunto da causa de pedir e do pedido, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A revisão criminal não pode funcionar como segunda apelação.
5. A pena foi corretamente fixada, partindo de pena-base mínima, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aplicando a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em fração adequada de 1/6, pelo crime ter sido cometido prevalecendo-se das relações domésticas.
6. A majorante do art. 226, II, do CP foi corretamente aplicada, pois o réu era padrasto da vítima, configurando causa de aumento autônoma.
7. Não há bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, com a majorante do art. 226, II, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.215, uma vez que, no caso concreto, a agravante decorreu das relações domésticas e a majorante da autoridade decorrente do parentesco.
8. A fração máxima da continuidade delitiva (2/3) foi adequadamente aplicada, em consonância com o Tema Repetitivo 1.202 do STJ, dado o longo período (2014 a 2019) e a recorrência dos abusos, com mais de dez episódios conforme depoimento da vítima.
9. Não há circunstâncias atenuantes, pois bons antecedentes constituem comportamento esperado do homem médio e a violência é presumida no estupro de vulnerável, inexistindo circunstância relevante a justificar atenuação (art. 66 do CP).
10. Não se verifica ilegalidade patente ou erro técnico na dosimetria que justifique redimensionamento, especialmente porque todas as questões foram amplamente apreciadas no julgamento da apelação.
IV – DISPOSITIVO
11. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.